Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-33.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001339-33.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), ANDERSON FELIPE KAMIENSKI - CPF: 034.990.181-36 (APELADO), ALANA TAIZA KAMIENSKI MEDEIROS - CPF: 060.226.711-08 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 956.132.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ VIEIRA MARTINS - CPF: 006.883.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAYNE CRISTINA DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 051.814.571-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALANA TAIZA KAMIENSKI MEDEIROS - CPF: 060.226.711-08 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – “REJEIÇÃO” DE PROTETIVAS PELO JUÍZO SINGULAR –
MOTIVAÇÃO DAS MEDIDAS PELA VÍTIMA – PEDIDO DE CONCESSÃO DAS MEDIDAS SUPRACITADAS – AUSÊNCIA DE NOVOS REGISTROS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR PARTE DO APELADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – JULGADO DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“As medidas protetivas do art. 22 da Lei 11.340/06 têm natureza excepcional/cautelar e possuem características de urgência e preventividade, de modo que o longo tempo decorrido desde a suposta violência noticiada pela vítima, sem notícia de novas intercorrências, demonstra ser inconcebível o deferimento das medidas estabelecidas em caráter assecuratório e emergência.”
(AP N.U 0008039-56.2017.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001339-33.2021.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE(S):

ALANA TAIZA KAMIENSKI MEDEIROS

APELADO(S):

ANDERSON FELIPE KAMIENSKI

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ALANA TAIZA KAMIENSKI MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1001339-33.2021.8.11.0042), que
“rejeitou”
o pedido de medidas protetivas

em desfavor de ANDERSON FELIPE KAMIENSKI pelo cometimento, em tese, de injúria e ameaça no ambiente doméstico - art. 140, § 2º e art. 147,
caput
, ambos do CP - (ID 88268639).

A apelante sustenta justifica que as
“medidas protetivas urgentes foi proposta em razão de ter sofrido violência doméstica por parte do apelado, que é seu irmão”.

Requer provimento para que sejam impostas as medidas [
“afastamento do agressor do lar, domicílio ou local convivência; proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica”
] (IDs 88268642/88268630).

O apelado não apresentou contrarrazões, pois
“sequer foi intimado”
(ID 88268644).

A i. 15ª
Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INJÚRIA E AMEAÇA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA. Desavença entre irmãos que não tem, como plano de fundo principal, a questão de gênero, tampouco relações domésticas e de afeto - Situação de vulnerabilidade ocasionada pelo fato de a vítima ser mulher não configurada - Necessidade de encaminhamento do caso à autoridade competente, com a consequente revogação/não concessão das medidas protetivas de urgência. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 89358461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular
“rejeitou”
as medidas protetivas nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o art. 22 da Lei nº 11.340/06 que, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, a vítima fará jus à concessão das medidas protetivas previstas no referido dispositivo legal.

Por sua vez, dispõe o art. 5º, da Lei 11.340/2006, que se configura violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto.

Note-se que, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher não basta a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 5º da Lei n. 11.340/06, sendo necessário também que haja motivação de gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de mulher.

[...] Assim, no vertente caso, da análise dos autos verifica-se que as declarações da requerente se traduzem, em tese, na ocorrência de desarmonia entre as partes – irmãos – vivem na mesma residência que ela, sua avó e dois tios, e, na data dos fatos, o requerido chegou a casa embriagado e passou a ofendê-la, xingando-a e a ameaçando com uma machadinha.

Tais fatos demonstram a inexistência de motivação de gênero, ou que a vulnerabilidade da vítima seja decorrente da sua condição de mulher, a justificar a competência desta Vara Especializada e, sobretudo, das medidas protetivas outrora noticiada, sob pena de violação insuperável aos direitos fundamentais atinentes à liberdade da requerida.

Neste cenário, constatado que não se trata de violência de gênero, não havendo enquadramento nas particularidades fundamentais para a caracterização da violência doméstica e familiar, uma vez que a Lei n. 11.340/2006 não abrange a situação fática acima mencionada, evidencia-se a falta de interesse processual.

Portanto, diante da ausência de motivação de gênero, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO o pedido da Requerente com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTE o presente pedido.”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - ID 88268639)

Pois bem.

Os fatos [injúria, ameaça e lesão corporal] narrados pela apelante Alana Taiza Kamienski Medeiros ocorreram em 23.1.2021 (ID
88268618)
, ou seja, há mais de 4 (quatro meses).

Desde a data supracitada, não há novos registros de atos de violência doméstica atribuídos ao apelado contra a vítima (
www.tjmt.jus.br
).

Nesse quadro, não se visualizam elementos que justifiquem a imposição de medidas protetivas de urgência, sobretudo porque
devem guardar contemporaneidade com o fato [23.1.2021], não sendo justificável sua concessão a destempo.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
As medidas protetivas do art. 22 da Lei 11.340/06 têm natureza excepcional/cautelar e possuem características de urgência e preventividade, de modo que o longo tempo decorrido desde a suposta violência noticiada pela vítima, sem notícia de novas intercorrências, demonstra ser inconcebível o deferimento das medidas estabelecidas em caráter assecuratório e emergência.”
(AP N.U 0008039-56.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018)

Assim sendo, a sentença deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021